Tribunal: TJES
Processo: 0001426-55.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001426-55.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINICIUS NASCIMENTO MENDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que os condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 940 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-os das demais imputações. Também foram condenados ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se houve violação ao princípio da identidade física do juiz (arguição da defesa de Luan);

(ii) se há nulidade na decisão que deferiu a busca e apreensão (arguição da defesa de Winicius);

(iii) se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes;
(iv) se são cabíveis a atenuante da confissão espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por violação à identidade física do juiz não prospera, pois não se demonstrou prejuízo à ampla defesa, sendo legítima a substituição do magistrado nas hipóteses legais (arts. 399, § 2º, CPP e 132 do CPC).

4. A busca e apreensão foi autorizada judicialmente com base em elementos concretos produzidos pela inteligência da Polícia Militar, afastando-se a tese de ilicitude da prova.

5. A autoria e materialidade dos crimes restaram suficientemente comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais e depoimentos harmônicos dos agentes públicos, corroborados por confissões extrajudiciais dos réus.

6. Não há confissão espontânea voluntária, clara e integral a justificar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.
7. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, ante a quantidade de droga, apreensão de armamento e elementos que demonstram dedicação dos réus à prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, quando ausente demonstração de prejuízo à ampla defesa.

2. É lícita a prova obtida por busca e apreensão autorizada judicialmente com base em relatório de inteligência policial.
3. A confissão extrajudicial parcial e posteriormente negada em juízo não configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena.
4. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa ou envolvimento com organização armada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 399, §2º, 240, §1º, e 563;

CP, art. 65, III, "d";

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV;

CPC, art. 132.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001426-55.2023.8.08.0030

APELANTES: WINICIUS NASCIMENTO MENDES E LUAN FABRES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal
interposta por

WINICIUS NASCIMENTO MENDES e LUAN FABRES DA SILVA
,

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
Linhares
/ES
, que
condenou
Winicius
ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 940 dias multa, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade e
Luan
ao cumprimento da pena de 09 anos e 4 meses de reclusão, além de 940 dias multa, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, pelo cometimento do crime definido no artigo 33 “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os das demais imputações contidas na exordial delatória. Também foram condenados ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 a título de dano moral coletivo.

Por meio das razões recursais constantes do ID 14378506 a defesa de
LUAN FABRIS DA SILVA
apresenta preliminar de “nulidade da sentença condenatória” em decorrência da suposta “violação ao princípio da identifica física do Juiz”. No mérito, requer a absolvição ante a “insuficiência de provas”, com aplicação do “princípio in dubio pro reo”. Busca também a aplicação da atenuante da confissão espontânea e parcial e, por fim, almeja o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Por meio das razões recursais constantes do ID 14378508 a defesa de
WINICIUS NASCIMENTO MENDES
apresenta preliminar de “nulidade da sentença por vício de origem”, ou seja, “ilicitude da prova derivada de busca e apreensão”, realizada sem respaldo em elementos concretos e objetivos que justificassem a invasão domiciliar. No mérito, requer a absolvição “por ausência de provas idôneas”; reconhecimento e aplicação da figura do tráfico privilegiado e, aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Consta da denúncia (ID 04661420)
que
:

“
Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 06h01min e 06h13min, na Rua Felipe Camarão, prédio de cor amarela, ao lado do nº 1449, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados WINICIUS NASCIMENTO MENDES e LUAN FABRIS DA SILVA, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, guardavam, possuíam, armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, possuíam, tinham em depósito, mantinham sob sua guarda e ocultavam armas de fogo com numeração alterada.

Narra os autos que, durante a Operação Sentinela, a Força Tática se deslocou até um PRÉDIO DE COR AMARELO, LOCALIZADO NA RUA FELIPE CAMARÃO, AO LADO DA CASA Nº 1449, INTERLAGOS, LINHARES/ES a fim de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão.

O alvo do térreo tratava-se do denunciado LUAN FABRIS DA SILVA e, ao chegarem no local e anunciada a presença policial, o denunciado apareceu na janela, tendo sido dado ordem para que abrisse a porta. Ato contínuo, nas buscas realizadas no imóvel, foi encontrado debaixo do colchão da cama do denunciado 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380, numeração KEL202408 aparentemente remarcada, com coldre, carregada com 01 (uma)
munição na câmera e com o carregador municiado com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) carregador sobressalente municiado com 15 (quinze) munições sobressalentes, além de R$1.020,00 (mil e vinte reais) em espécie em notas diversas.

Anote-se que quando o denunciado LUAN visualizou a presença policial, quebrou o seu aparelho celular, marca Samsung, cor dourada.

No pavimento superior (2º andar) o alvo tratava-se do denunciado WINICIUS NASCIMENTO MENDES, cunhado de LUAN e, ao realizarem as buscas no interior da residência, foi encontrado escondido em um vão entre o telhado e a parte superior da parede 01 (uma) pistola 9mm G2C Taurus, com numeração visivelmente raspada; 22 (vinte e duas) munições 9mm ogivais; 02 (dois) carregadores; 01 (um) coldre velado preto; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto E7, cor azul e 111 (cento e onze) pedras de crack.

Indagado acerca dos materiais ilícitos, WINICIUS confessou aos Policiais Militares que as drogam eram deles e que ganhou a arma de fogo de um amigo.

Anote-se que, segundo levantamentos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar (P2), os denunciados atuam em conjunto no tráfico de drogas na região do Porto do Bote, no bairro Interlagos.

Registre-se ainda que, conforme consta, a função do denunciado LUAN é realizar o corte, embalo e distribuição do material entorpecente, enquanto WINICIUS é responsável pelo armazenamento.

Finalmente, anote-se que, na residência localizada na AVENIDA TOMÉ DE SOUZA, Nº 1346, INTERLAGOS, LINHARES/ES, apontada pelo Serviço de Inteligência como local de reunião para o grupo criminoso, além de ser comumente utilizada por WINICIUS para se esconder da polícia e armazenar drogas e armas, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na mesma data, ocasião em que também foram encontradas 107 (cento e sete) pedras de crack e R$102,00 (cento e dois) reais em espécie)”.

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE LUAN FABRIS DA SILVA

A defesa de LUAN FABRIS DA SILVA sustenta a nulidade da sentença sob o fundamento de violação ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que a sentença fora proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução.

Contudo, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que o princípio da identidade física do juiz, embora previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado de forma sistemática e razoável, de modo a admitir exceções fundadas em afastamentos legais, remoções, promoções ou outras hipóteses justificáveis, consoante preceitua, inclusive, o art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Não havendo demonstração de prejuízo, como exige o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE

WINICIUS NASCIMENTO MENDES

Suscita a nulidade da prova obtida mediante mandado de busca e apreensão, ao argumento de que se teria lastreado exclusivamente em denúncia anônima e elementos não concretos.

Todavia, os autos evidenciam que a busca e apreensão foi autorizada judicialmente, após regular pedido embasado em relatório circunstanciado elaborado pela Seção de Inteligência da Polícia Militar, contendo informações pormenorizadas sobre a atuação dos apelantes no tráfico de entorpecentes. O magistrado singular, com base em tais elementos, entendeu pela presença de fundadas razões para a medida, nos termos do art. 240, §1º, do CPP.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na diligência ou vício capaz de macular a higidez do processo, razão pela qual também esta preliminar deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

Ambas as defesas sustentam, em síntese, a ausência de provas aptas à condenação, requerendo a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, pleiteiam a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Entretando, razão não lhes assiste. Explico.

No que tange à
autoria
e à
materialidade
delitivas, o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente os autos de apreensão, laudos periciais, relatórios da inteligência policial, bem como os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, demonstram com segurança que os apelantes detinham, de forma compartilhada, significativa quantidade de entorpecentes, bem como armas de fogo e munições, o que revela seu engajamento na atividade de tráfico ilícito de drogas, em associação, e com o agravante do uso de armamento.

A negativa de autoria apresentada pelos réus em juízo não se mostra suficiente para infirmar o robusto arcabouço probatório formado, inclusive pela confissão extrajudicial de WINICIUS quanto à posse da droga e da arma, bem como a admissão por LUAN da posse do armamento localizado em seu quarto. Ressalte-se que a negativa posterior em juízo, por si só, não tem o condão de afastar a verossimilhança dos elementos colhidos na fase inquisitorial, sobretudo quando corroborados por provas judiciais.

Quanto à alegada confissão espontânea, não se extrai dos autos qualquer manifestação clara, integral e voluntária, por parte dos réus, de reconhecimento dos fatos delituosos, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, verifica-se que o magistrado de origem corretamente afastou a benesse, ao consignar a natureza e a quantidade significativa das drogas apreendidas, a presença de arma de fogo associada à traficância e a existência de outros procedimentos em desfavor dos acusados, os quais, embora sem trânsito em julgado, servem para demonstrar o envolvimento habitual na atividade criminosa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a figura do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, o preenchimento de todos os requisitos legais, sendo legítima a sua exclusão diante da presença de elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas:

"É incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quando evidenciado que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa."
(STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Assim, inexiste motivo para modificação do decreto condenatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos recursos
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.